Tribunal: TJPA
Processo: 0006953-33.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006953-33.2007.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANDRE VASCONCELOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. CRIME CONTINUADO. PERCENTUAL PARA MAJORAÇÃO FUNDAMENTADO, PORÉM, EM DESACORDO COM A SÚMULA 659, DO STJ. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA.

NOVA PENA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO III C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO.
PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente resta comprovada pelo conjunto probatório apurado nos autos. A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições;

2.

Dosimetria da pena: vetores culpabilidade e consequências do crime valorados de forma inidônea e lacônica, de modo que deverão ser neutralizadas, com redução da pena-base;

3.

A majorante de concurso de agentes e do uso de arma de fogo, além da restrição da liberdade das vítimas possuem fundamentação concreta, narrada no capítulo fundamentação da sentença, não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ;

4.

A majoração pelo crime continuado deve ser aumentada em 1⁄4, haja vista terem sido praticados quatro crimes, em atenção ao estabelecido na Súmula 659/STJ;

5.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 7 anos e 6 meses de reclusão, consoante art. 109, inciso III c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos data da publicação da sentença, em 03/05/2023 e a data do recebimento da denúncia, em 23/04/2007, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do recorrente;

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, e após, declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0006953-33.2007.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada na data de 3 de maio de 2023 pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS PANTOJA
a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, inciso I e V, c/c § 2.ª-A, inciso I, combinado com o art. 71, ambos do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, porte de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima e crime continuado),
a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 23 de abril de 2007.

Em suas
razões recursais
(05/06/2023) requer a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade e consequências do crime, aplicação da Súmula 443, do STJ na terceira fase da dosimetria e redução da fração de aumento da pena por continuidade delitivo para 1/6, e da fixação do regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(28/07/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (20/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento parcial, apenas para modificar a fim de ser alterada a fração de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme pode-se comprovar pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 15327548, Pág.118) e Auto de Entrega (ID n.º 15327548, Pág.120) e Exame Pericial Técnico de veículo (ID 15327531, Pág.14).

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Diego Baptista Leitão:

“(...) ao estacionar o seu carro foi abordado por três homens armados que o detiveram no banco traseiro do veículo, sendo que um permaneceu empunhando uma arma de fogo o tempo todo em sua direção, em seguida recolheram as suas senhas bancárias e, primeiramente, foram em direção ao caixa eletrônico do Telégrafo a fim de realizarem saques, contudo, não obtiveram êxito. Posteriormente, seguiram e pararam no Líder da Doca, local onde um desceu para conversar com um segurança tentando não levantar suspeitas, enquanto outro foi ao caixa tentar sacar, mas, novamente não conseguiram realizar o saque. Ato contínuo, sugeriu aos autores do crime que fossem ao caixa eletrônico do Supermercado Nazaré São Francisco, onde conseguiram realizar o saque no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais). Disse que após o saque, ainda em seu veículo e em sua companhia, foram em busca de outras vítimas, momento em que, atrás do posto da Rua Triunvirato, avistaram três mulheres e esperaram elas saírem do carro e logo em seguida as abordaram com uma arma. Disse que recuperou a posse do seu veículo e comunicou às pessoas de um carro de lanche próximo ao local que as mulheres haviam sido sequestradas e pediu para que essas pessoas acionassem a polícia, inclusive afirmou que deixou seu número de celular. Relatou ainda que a ação criminosa durou cerca de 1h. Disse que posteriormente recebeu uma ligação das outras vítimas pedindo para comparecer a delegacia, pois os acusados haviam sido detidos.”

Suellen Matos Furtado em Juízo declarou:

“(...) que estava estacionando o seu veículo em companhia de sua irmã e a amiga dela na frente de sua residência, quando os criminosos, em posse de um revólver, as abordaram e assaltaram. Afirmou que os acusados foram presos depois de uma semana dos fatos no Distrito de Icoaraci, sendo que se dirigiu à delegacia onde reconheceu os acusados como os autores do delito perpetrado em seu desfavor. Em juízo, a vítima afirmou que reconhece o acusado CARLOS como sendo o motorista da empreitada criminosa. Além disso, recorda que o acusado THIAGO se encontrava no banco de trás e identificou como “cicatriz” o terceiro envolvido como aquele que portava a arma de fogo e era o mais agressivo.”

Elana Santos Costa, ouvida complementou as informações da vítima Suellen. Narrando a prática do delito reconheceu o recorrente:

“(...) Após a consumação do delito, os acusados empreenderam fuga no veículo das vítimas para um lugar incerto. Ocorre que depois de três dias, o veículo foi encontrado no Distrito de Icoaraci e a polícia entrou em contato para que as vítimas reconhecessem os criminosos em sede policial, sendo que as três vítimas reconheceram, sem hesitação, os três autores do roubo na delegacia. Disse que não sabe individualizar a conduta dos autores do delito, mas recorda-se que dois deles estavam na frente, incluindo um em posse de uma arma as ameaçando, enquanto o outro ficou atrás, ao seu lado. Finalizou afirmando que os seus pertences ora subtraídos não foram recuperados.”

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequencias do crime.

Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor não está bem fundamentado. Trata-se de postulado com fundamentação genérica e lacônica e não pode ser aceita para agravar a pena do recorrente. Logo, neutralizo-a.

b)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”
, porém, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Neste sentido, verifico que o Magistrado não fundamentou o vetor com provas documentais ou testemunhais que comprovassem o dano sofrido. Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
( AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Logo, neutralizo referido vetor e a pena-base será redefinida.

Sobre o novo montante que deverá ser fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Diante disso, considerando a neutralização de ambas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base pra o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, aumentando a pena no percentual de 1⁄2, face ter incidido em três majorantes.

Sobre esse tema, a fundamentação concreta não precisa estar fundamentada na parte que o Magistrado
a quo
fica o aumento com a aplicação das referidas majorantes, posto que está na parte do dispositivo da sentença penal. A motivação especifica deve estar na parte da fundamentação, cerne da sentença de mérito, local onde o magistrado expõe seus motivos de fato e os motivos de direito que enfim, nortearão a parte dispositiva da sentença.

O juiz primevo demonstrou na fundamentação sua motivação para a aplicação das três majorantes em tópicos específicos na parte fundamentação da sentença.

Sobre o reconhecimento das majorantes na fundamentação, o STJ decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 697476 SP 2021/0315495-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Logo, mantenho a pena aumentada no mesmo patamar aplicado pelo juiz primevo, 1⁄2 (metade), aplicando-a na nova pena-base, e fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Quanto à continuidade delitiva, dou razão ao parecer da Douta Procuradora de Justiça que defende que a majoração deve seguir ao parâmetro objetivo já recorrente nos Tribunais Superiores, notadamente o STJ para quem o aumento da fração segue a quantidade de crimes praticados. Como foram praticados 4 crimes, a fração correta seria 1⁄4. Esses julgados cristalizaram-se na Súmula 659, do próprio STJ que dita
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Desta forma, majoro a pena pelo crime continuado em 1/4, fixando a pena definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

III - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Com a nova pena, verifico que a punibilidade do recorrente foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

A Denúncia foi recebida em
23 de abril de 2007.

A sentença foi prolatada em 3 de maio de 2023.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi legis
, art. 110, §1º, do CP).

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão

fixada
supra
e que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 12 (doze) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 3 de maio de 2023 e a data do recebimento da denúncia, em 23 de abril de 2023, passaram-se mais de 16 (dezesseis) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
redimensionar a pena definitiva que agora será fixada em definitivo
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, e consequentemente,
reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado
CARLOS ANDRÉ VASCONCELOS,
nos termos do art. 107, inciso IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024